Tribunal: CARF
Processo: 19515.720338/2014-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-25

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720338/2014-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.531 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de julho de 2023
Recorrente
SB4 PATRIMONIAL LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
SALDO CREDOR DE CAIXA. DESCONSIDERAÇÃO DE ESCRITURA
PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE PROVA EM CONTRÁRIO.
De acordo com o artigo 364 do CPC/73 o documento público só faz prova dos
fatos que o escrivão, tabelião ou funcionário público declararem terem ocorrido
em sua presença. As declarações feitas por comprador e vendedor, em escritura
pública, de que o valor foi pago em nota promissória antes da lavratura,
portanto se a presença do escrivão ou tabelião gera simples presunção de fato,
mas não ficção jurídica intransponível.
OMISSÃO
DE
RECEITA.
SUPRIMENTO
DE
NUMERÁRIO.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM E DO EFETIVO INGRESSO.
Para afastar a presunção legal de omissão de receitas apurada a partir de
suprimento de caixa feito por sócio é necessário comprovar a efetividade da
entrega e a boa origem dos recursos, ou seja, que o numerário entregue à empresa
provém de receitas não tributáveis desta.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
Cabível a imposição da multa qualificada no percentual de 150%, quando
demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo enquadra-se, em
tese, dentre as hipóteses tipificadas na legislação para tanto.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS.
Constatada a omissão de receita, o valor correspondente deverá ser considerado na
determinação da base de cálculo para o lançamento da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido - CSLL, do PIS/Pasep e da Cofins

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, mantendo os lançamentos e a qualificação da multa de ofício.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720338/2014-13
Fl. 1677
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.531 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720338/2014-13

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado(a)), Luciano
Bernart, Jandir Jose Dalle Lucca, , Paulo Mateus Ciccone (Presidente)

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório elaborado pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (MG)

Trata o presente processo de exigência tributária consubstanciada em Auto de Infração
lavrado contra a empresa em epígrafe relativa aos tributos IRPJ, CSLL, Pis e Cofins,
num valor total constituído de R$ 904.305,78, neste incluídos a multa de ofício e os
juros de mora.
A autuação decorreu de procedimento de verificação do cumprimento das obrigações
tributárias pelo sujeito passivo, sendo apurado, após a sua recomposição, Saldo Credor
de Caixa, o que caracterizou omissão de receita, nos termos do art. 3o da Lei n.o
9.249/95, art. 12, § 2o, do Decreto-Lei n.o 1.598/77, art. 24 da Lei n.o 9.249/95 e arts.
518, 527 e 528 do RIR/99 (Decreto n.o 3.000/99), e Suprimento de Caixa por Sócios e
Administradores, nos termos do art. 3o da Lei n.o 9.249/95, art. 12, § 3o, do Decreto-
Lei n.o 1.598/77, art. 24 da Lei n.o 9.249/95 e arts. 282, 518, 527 e 528 do RIR/99.
Foi aplicada ainda a multa qualificada de 150%, nos termos do art. 44, I, e §1o, da Lei
n.o 9.430/96, com a redação dada pelo art. 14 da Lei n.o 11.488/07.
A contribuinte apresentou impugnação, na qual, após um breve relato dos fatos, assim
se defende:
- inicialmente, traz uma breve síntese dos fundamentos da autuação fiscal;
- em seguida, passa a arrazoar sobre o suposto saldo credor de caixa e a omissão de
receitas;
- prossegue tecendo razões sobre a improcedência da acusação de que houve omissão de
rendimentos consistentes em suprimentos de sócios de origem e entrega não
comprovada;
- mais adiante, alega a impossibilidade de aplicação da multa qualificada ao caso, como
também da aplicação da Taxa Selic sobre a multa de ofício;
Por fim, requer o acolhimento da impugnação apresentada para o fim de que seja
cancelada a integralidade do auto de infração, pelas razões expostas e por medida de
justiça. Caso assim não entenda, requer-se seja reconhecida a inaplicabilidade da multa
de ofício qualificada.

Fl. 1678
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.531 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720338/2014-13

Em 09 de abril de 2015, a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Juiz de Fora
(MG), negou provimento à impugnação em decisão que recebeu a seguinte ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
OMISSÃO DE RECEITA. SALDO CREDOR DE CAIXA.
Mantém-se a exigência fiscal, quando não ficar demonstrado e comprovado eventual
equívoco no trabalho de recomposição do caixa, cujo saldo se apresenta credor.
OMISSÃO DE RECEITA. SUPRIMENTO DE NUMERÁRIO. COMPROVAÇÃO DA
ORIGEM E DO EFETIVO INGRESSO.
Para afastar a presunção legal de omissão de receitas apurada a partir de suprimento de
caixa feito por sócio é necessário comprovar a efetividade da entrega e a boa origem dos
recursos, ou seja, que o numerário entregue à empresa provém de receitas não
tributáveis desta.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
Cabível a imposição da multa qualificada no percentual de 150%, quando demonstrado
que o procedimento adotado pelo sujeito passivo enquadra-se, em tese, dentre as
hipóteses tipificadas na legislação para tanto.
JUROS SELIC. INCIDÊNCIA. MULTA DE OFÍCIO.
Tratando-se de lançamento de oficio, os juros de mora incidem também sobre a multa
de oficio, a partir de seu vencimento.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS.
Constatada a omissão de receita, o valor correspondente deverá ser considerado na
determinação da base de cálculo para o lançamento da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido - CSLL, do PIS/Pasep e da Cofins.
Cientificada (AR fls. 1588), a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário de
fls. 1590/1674, no qual reitera os fundamentos já suscitados.
É o relatório

Voto
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio, Relatora.
O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço.
1) BREVE RESUMO DA LIDE

A autuação decorreu de procedimento de verificação do cumprimento das obrigações
tributárias pelo sujeito passivo, sendo apurado, após a sua recomposição, Saldo Credor de Caixa, o
que caracterizou omissão de receita, nos termos do art. 281, incisos I e II, art. 923 e 924, todos do
RIR/99 (Decreto n.o 3.000/99) e e Suprimento de Caixa por Sócios e Administradores, nos termos
Fl. 1679
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.531 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720338/2014-13

do art. 3o da Lei n.o 9.249/95, art. 12, § 3o, do Decreto-Lei n.o 1.598/77, art. 24 da Lei n.o 9.249/95 e
arts. 282, 518, 527 e 528 do RIR/99..
De acordo com o relatório fiscal a Recorrente teria contabilizado as aquisições de
imóveis e os respectivos pagamentos de forma diversa das operações efetivamente realizada
Foram expedidos termos de intimação com a solicitação de esclarecimentos aos
vendedores dos imóveis adquiridos. Em resposta a essas intimações todos os vendedores dos imóveis
adquiridos informaram que os imóveis com pagamentos à vista, em moeda corrente, na data da
lavratura da escritura, sem emissão da nota promissória constante da contabilidade da Recorrente;
Concluiu a fiscalização que a Recorrente teria omitido na conta “caixa” do ano-
calendário de 2008, os pagamentos referentes às aquisições dos imóveis, bem como teria registrado
obrigações inexistentes na “conta a pagar”, pois as aquisições imobiliárias teriam sido pagas à vista
Para dar suporte às aquisições dos imóveis acima mencionados a fiscalizada
contabilizou empréstimos, em dinheiro, da sócia (Ana Paula) que serviram de suprimento de caixa. A
fiscalização desconsiderou os mencionados contratos por não possuírem os requisitos previstos no
artigo 221 do Código Civil, bem como pelo fato de que o simples registro contábil dos empréstimos
relativos ao ano de 2011, não comprova a origem dos recursos, uma vez que não estaria lastreado em
documentação comprobatória.
Alega também que, mesmo que os contratos de mútuo preenchessem os requisitos do
artigo 221 e que os empréstimos tivessem sido corretamente contabilizados não serviriam de prova,
uma vez que, em auditoria interna efetuada em face do sócio majoritário foram identificados os
seguintes fatos:
a) Os contratos de mútuo foram assinados somente pela sócia administradora (Ana
Paula) , como mutuante e mutuária;
b) Nos contratos não consta a anuência do sócio majoritário (Hussan Aref Saab) e
nem da outra sócia administradora (Marisa Venturini Saab)
c) A sócia mutuante não teria como comprovar documentalmente a movimentação
do numerário que teria sido realizada em dinheiro, pois nenhum documento
vinculado a instituições financeiras (cheque emitido pela mutuante nominal à
mutuária, extratos bancários da mutuante onde aparece o valor debitado e da
mutuária o valor creditado, no mesmo valor e data) foi apresentado à fiscalização.

Considerou também a fiscalização que a Recorrente teria ocultado dolosamente a
ocorrência do fato gerador em valores superiores aos declarados, motivo pelo qual, aplicou a multa
qualificada no montante de 150%
A contribuinte apresentou impugnação, na qual alega serem improcedentes as
presunções adotadas pela fiscalização e sob a impossibilidade de a autoridade administrativa
desconsiderar os valores e meios de pagamento das operações pactuadas entre as partes através
de escrituras públicas de venda e compra;
Em relação ao suprimento de caixa apresenta uma série de argumentos contrários às
constatações efetuadas pela fiscalização, uns referentes aos contratos de mútuos celebrados e sua
validade, outros referentes à empresa Profissional Park Estacionamento e Parqueamento, empresa
esta que supostamente teria dado origem ao suprimento de numerário da sócia Ana Paula, mediante
distribuição de lucros, feita, segundo relata, em dinheiro. Neste caso, arrazoa sobre as receitas
reconhecidas mediante retificação de DIPJs, a não apresentação de notas fiscais de prestação de
serviços, o contrato de prestação de serviços com o Hospital Albert Einstein, as DIRPFs retificadas
Fl. 1680
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.531 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720338/2014-13

pela mutuante Ana Paula para fins de aquisição de disponibilidade econômica e de renda, a
possibilidade de apresentação de declarações retificadoras, a espontaneidade na entrega das referidas
declarações, a coincidência de datas de entrega das declarações retificadoras com a data de
indiciamento de seu sócio majoritário pelo Ministério Público de São Paulo, a negação de fé dos
livros Diário etc. No caso dos contratos de mútuo, alega a contribuinte que a fiscalização só poderia
desconsiderar contratos se fosse provada a sua efetiva falsidade, pois não se pode negar validade a
documentos firmados entre particulares sem produzir prova da inidoneidade de tais documentos:
A decisão recorrida negou provimento à impugnação por entender que, nos termos
do artigo 215 do Código Civil não atribuem às escrituras públicas a presunção absoluta cabendo
a prova em contrário efetivamente realizada pela fiscalização. Em relação à infração relativa ao
suprimento de caixa, concluiu que a simples comprovação da saída dos recursos, no caso, da
empresa Profissional Park Estacionamento e Parqueamento, na forma de distribuição de lucros para
asócia Ana Paula Saab Zamudio, e a entrada desses recursos na conta da empresa, mediante a
apresentação dos ‘Contratos de Mútuo’ e escrituração dos respectivos valores, por si só, não é
suficiente para afastar a presunção de omissão de receitas, pois seria necessário comprovar que os
recursos ingressados tem origem externa.
Em seu recurso voluntário a recorrente reitera as alegações já suscitadas.

2) DO VALOR PROBATÓRIO DAS DECLARAÇÕES UNILATERAIS
CONSTANTE DE ESCRITURAS PÚBLICAS.

Conforme já mencionado a fiscalização apurou saldo credor de caixa ao verificar
junto aos alienantes dos imóveis adquiridos pela Recorrente que estes não tinham sido quitados
mediante a emissão de notas promissórias (como consta da sua contabilidade) mas através de
pagamento à vista e que os valores eram inferiores aos contabilizados. Confira-se:

Fl. 1681
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.531 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720338/2014-13

Em sua defesa, a contribuinte alega, em síntese, que as presunções efetuadas foram
equivocadas, porquanto a fiscalização não poderia desconsiderar os valores e meios de pagamento
das operações pactuadas entre as partes através de escrituras públicas de compra e venda,
documentos estes dotados de fé pública, tendo por base apenas declarações de vendedores de 5
(cinco) imóveis, as quais são totalmente diferentes do que consta nas escrituras públicas, assim como
das operações realmente realizadas.
A questão central em discussão no presente processo é se poderia a fiscalização
desconsiderar os valores constantes da contabilidade da contribuinte, os quais estariam lastreados
em documentos dotados de fé pública. A decisão recorrida provimento à mencionada alegação
com base nos seguintes fundamentos:
De fato, nos termos do art. 215 da Lei n.o 10.406/02, o Código Civil Brasileiro, a
escritura lavrada em cartório tem fé pública, o que significa dizer que é documento
dotado de presunção de veracidade. O que ocorre com a presunção legal do referido
dispositivo é a desnecessidade de se provar os fatos contidos na escritura (à luz do que
dispõe o art. 334, IV, do Código de Processo Civil) e também a inversão do ônus da
prova, em desfavor de quem, eventualmente, suscite a sua invalidade, ou seja, a
presunção de veracidade do documento público não é absoluta, é relativa, podendo ser
afastada diante de prova em contrário. Isso porque "a presunção de autenticidade e de
veracidade do conteúdo que paira sobre tais documentos é uma presunção iuris tantum,
Fl. 1682
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.531 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720338/2014-13

que, por isso mesmo, pode ceder diante de prova em contrário. Para isso, é necessário
que a parte contra quem se produziu o documento, suscite na forma e no prazo do art.
390 e seguintes, o incidente de argüição de falsidade, nos casos de falsidade material,
ou demonstre, por outros meios de prova, a sua falsidade ideológica"1.
Outro não é o motivo pelo qual os arts. 214 e 216 da Lei n.o 6.015/76 (Lei de Registros
Públicos) assim determinam: “As nulidades de pleno direito do registro, uma vez
provadas, invalidam-no, independentemente de ação direta” e “O registro poderá
também ser retificado ou anulado por sentença em processo contencioso, ou por efeito
do julgado em ação de anulação ou de declaração de nulidade de ato jurídico, ou de
julgado sobre fraude à execução”. Portanto, por exemplo, a quitação dada em escritura
pública não é uma “verdade indisputável”, na medida em que admite a prova de que o
pagamento não foi efetivamente realizado, evidenciando, ao fim, a invalidade do
instrumento em si, porque eivado de vício que o torna falso. Assim, também, a forma
como foi realizado o pagamento (em dinheiro e/ou com a emissão de nota promissória,
etc.), declarada na escritura, não é absoluta, incontestável, porquanto admite-se prova
em contrário do seu modus operandi.
Para efeitos tributários, contudo, são considerados os fatos efetivamente ocorridos. Os
dados transcritos na escritura pública não gozam de presunção absoluta de veracidade,
ou seja, o seu conteúdo econômico pode ser infirmado por outros meios de prova. E isto
porque, como visto, no Brasil - ao contrário do que ocorre em outros países, como a
Alemanha -, as escrituras públicas de transmissão de propriedade não atestam, de forma
absoluta e inoponível, o conteúdo da transação às quais estão associadas, ou seja, seus
dados gozam de presunção apenas relativa de veracidade.
Veja que a veracidade das informações prestadas no documento público, no caso, nas
escrituras públicas de compra e venda, foi infirmada pela declaração dos vendedores de
que não houve emissão de notas promissórias nas citadas operações (pagamento
efetuado segundo declaração prestada pelos vendedores dos imóveis).
No caso, como a contribuinte registrou as notas promissórias no passivo de sua
contabilidade, caberia à defesa a sua apresentação para afastar a presunção levada a
efeito, tendo em vista que, como os pagamentos já teriam sido efetuados, os referidos
documentos teriam que estar em seu poder para fazer prova de liquidação das dívidas
juntos aos credores e para comprovar junto à fiscalização o seu devido resgate e a sua
existência.
Com efeito, a autoridade administrativa, após uma análise detalhada dos fatos, das
justificativas e dos elementos apresentados pela contribuinte, da documentação contábil
da empresa e das declarações apresentadas por todos os vendedores dos imóveis,
detectou a ocorrência de infração à legislação tributária: omissão de receita,
caracterizada pela constatação de saldo credor de caixa
Correta a decisão recorrida. Isso porque, conforme o disposto no artigo 364 do
CPC/73 (art. 405 do CPC/2015) o documento público só faz provas dos fatos que o escrivão,
tabelião ou funcionário público declararem terem ocorrido em sua presença. Confira-se:

Art. 364. O documento público faz prova não só da sua formação, mas também dos
fatos que o escrivão, o tabelião, ou o funcionário declarar que ocorreram em sua
presença (grifamos)

Vale dizer, as declarações feitas pelos vendedores ou compradores, feitas em
escrituras públicas, antes da lavratura da escritura geram simples presunção de fato podendo ser
desconsiderada mediante prova em contrário.
O referido entendimento foi referendado pelo Acórdão no 01-05.422 da Câmara
Superior de Recursos Fiscais. Na situação analisada pela CSRF tratava-se de um recurso especial
Fl. 1683
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.531 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720338/2014-13

interposto pela PGFN contra o acórdão que diante das provas trazidas pela contribuinte não
poderia prevalecer a imputação de omissão de receitas fundado no fato de que houve pagamento
à vista, conforme constava da escritura. A PGFN pretendia a manutenção do lançamento sob a
alegação de escritura pública era dotada de fé pública. A CSRF negou provimento ao recurso sob
os mesmos pressupostos desenvolvidos nesse voto. Confira-se:

Do voto do Conselheiro Relator Jose Clovis Alves destaca-se o seguinte trecho;

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça segue a mesma orientação,
conforme se verifica pelas ementas dos Recursos Especiais 4.365/RS e 37.173-2 abaixo
reproduzidas:
Fl. 1684
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.531 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720338/2014-13

Sendo assim, a presunção relativa a omissão de receita por saldo foi corretamente
constituída nos atermos do artigo 281 do RIR/99, abaixo transcrito:

Art. 281. Caracteriza-se como omissão no registro de receita, ressalvada ao contribuinte
a prova da improcedência da presunção, a ocorrência das seguintes hipóteses (Decreto-
lei no 1.598, de 1977, art. 12, § 2o, e Lei no 9.430, de 1996, art. 40):
I – a indicação na escrituração de saldo credor de caixa; (Grifou-se)
Sendo assim, como corretamente observou a decisão recorrida, caberia à contribuinte
comprovar a improcedência da presunção levada a efeito, mediante prova da não ocorrência dos
saldos credores de caixa, o que se daria, neste caso específico, com a apresentação das notas
promissórias registradas no passivo de sua escrituração contábil, que dariam respaldo às suas
alegações (como os pagamentos já teriam sido efetuados, os referidos documentos teriam que estar
em seu poder para fazer prova de liquidação das dívidas juntos aos credores e para comprovar junto à
fiscalização o seu devido resgate e existência). Como não o fez (inclusive agora, na peça recursal
apresentada), foi procedida, de forma correta, a recomposição do saldo da conta Caixa, donde foi
apurado saldo credor, infração esta caracterizada como omissão de receita.

3) DO SUPRIMENTO DE CAIXA.
Fl. 1685
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.531 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720338/2014-13

Em seu recurso voluntário a recorrente reiterou as alegações já suscitadas quando
da impugnação sem refutar alegação da decisão recorrida de que mesmo que se fosse admitida a
comprovação dos recursos da empresa Profissional Park Estacionamento e Parqueamento na
forma de distribuição de lucros para a sócia Ana Paula Zaab Samudio, e a entrada desses
recursos na conta da empresa, mediante apresentação dos contratos de mútuo e a escrituração dos
respectivos valores, não seria suficiente para afastar a presunção de receitas. Confira-se:

Nesse ponto, cabe um adendo, pois me parece que a defesa não entendeu a natureza da
infração. Ora, a simples comprovação da saída dos recursos, no caso, da empresa
Profissional Park Estacionamento e Parqueamento, na forma de distribuição de lucros
para a sócia Ana Paula Saab Zamudio, e a entrada desses recursos na conta da empresa,
mediante a apresentação dos ‘Contratos de Mútuo’ e escrituração dos respectivos
valores, por si só, não é suficiente para afastar a presunção de omissão de receitas.
Tampouco a disponibilidade financeira do sócio, que, no caso, sequer informou em
DIRPFs originais os valores recebidos. Para tanto, é necessário comprovar que os
recursos ingressados têm origem externa ou que não correspondam a receitas tributáveis
da empresa. Para corroborar esse entendimento, transcrevo excerto do voto condutor do
Acórdão CSRF n.o 9101-00.387, de 01.10.2009, de relatoria da Conselheira Adriana
Gomes Rego:
[...] penso que se fosse essa a melhor exegese [apenas demonstrar a efetiva
saída do numerário da conta do sócio para a conta da empresa - acrescentei]
sequer seria necessário se exigir a origem, já que a discussão da infração
"suprimento de numerário pelo sócio" ocorre, via de regra, quando já se sabe
que o montante que ingressou na conta Caixa ou Bancos da empresa veio do
sócio. Aliás, a presunção é de omissão de receitas, justamente porque se tem
comprovado que saiu dinheiro do sócio para a empresa, sem que tal montante
tenha sido contabilizado como receita, mas sim como um empréstimo feito à
pessoa jurídica. A presunção, salvo prova em contrário, é de que se trata de uma
receita da atividade ou mesmo não operacional, que foi contabilizada de forma
errada, com vistas a reduzir o resultado do período. Logo, o que afasta tal
presunção é, também, a demonstração da origem desse ingresso para a empresa,
ou seja, a que título ele ingressou, o que levou o sócio a efetuar esse suprimento.
(...)
Nessa linha de raciocínio, a fiscalização verificou, nos livros contábeis da requerente,
que esta efetuou, respectivamente, nos anos de 2009, 2010 e 2011, o registro contábil de
empréstimos recebidos de sócios nos valores de R$ 620.000,00, R$ 410.000,00 e R$
530.000,00. Em razão disso, a contribuinte foi devidamente intimada a comprovar,
mediante a apresentação de documentação hábil e idônea, coincidente em datas e
valores, a efetividade de tais aportes, ou seja, os suprimentos de caixa efetivados nos
anos em questão. Em resposta, a contribuinte apresentou cópia de contratos de mútuo
firmados em relação aos valores mutuados em 2009 e 2010, sendo esclarecido que no
ano de 2011 não houve a celebração de contrato de mútuo em razão dos empréstimos
celebrados terem sido quitados neste mesmo ano.

Correta a decisão recorrida. Conforme já pacificado pela Súmula no 95 deste
Conselho “a presunção de omissão de receitas caracterizada pelo fornecimento de recursos de
caixa à sociedade por administradores, sócios de sociedades de pessoas, ou pelo administrador
da companhia, somente é elidida com a demonstração cumulativa da origem e da efetividade da
entrega dos recursos”
Fl. 1686
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.531 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720338/2014-13

Este também é o entendimento unânime, como não poderia deixar de ser dado o
caráter vinculante das súmulas, da Câmara Superior de Recursos Fiscais, conforme se verifica
pela ementa do Acórdão no 9101-005.507, abaixo transcrita:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2002
OMISSÃO DE RECEITAS. PRESUNÇÃO LEGAL. SUPRIMENTO DE RECURSOS
POR EMPRÉSTIMOS DOS SÓCIOS. SÚMULA CARF No 95.
De acordo com a Súmula CARF no95, “a presunção de omissão de receitas
caracterizada pelo fornecimento de recursos de caixa à sociedade por administradores,
sócios de sociedades de pessoas, ou pelo administrador da companhia, somente é
elidida com a demonstração cumulativa da origem e da efetividade da entrega dos
recursos”.
Considerando que essa interpretação é vinculante, a decisão recorrida, ao afastar a
presunção legal de omissão de receitas apenas com base no contrato de mútuo,
declaração de imposto de renda do sócio e registros contábeis da empresa, deve ser
reformada, afinal o contribuinte não conseguiu elidir a aplicação da norma presuntiva
em questão pelo meio de prova hábil, qual seja, a comprovação da origem dos recursos
e respectiva entrega.

A conclusão acima exposta está em consonância com o disposto no art. 368,
parágrafo único da Lei n.o 5.869/73 (Código do Processo Civil) de acordo com o qual o
documento particular prova a declaração mas não o fato declarado, competindo ao interessado,
em sua veracidade, o ônus de provar o fato.
Assim, a despeito de todas as alegações da recurso, a fiscalização, após um
minucioso e detalhado trabalho, coletou dados mais do que suficientes a dar respaldo à infração
apurada.
Sendo assim, diante do fato de que a contribuinte não conseguiu infirmar o
lançamento, conclui-se pela sua manutenção

4) DA MULTA DE OFICIO QUALIFICADA

Em relação à qualificação da multa de ofício no percentual de 150%, alega a
Recorrente que não está presente no caso vertente o dolo ensejador da qualificação, pois não ocorreu
qualquer omissão de receita alegada na acusação fiscal, que está fundada em presunções e ilações
que não encontram amparo em prova documental.
Nesse ponto, o trabalho fiscal foi claro ao dispor que a qualificação da multa não
se daria unicamente em razão do fato ensejador da aplicação da presunção legal relativa ao saldo
credor de caixa, mas pelo fato de a contribuinte ter ocultado dolosamente a ocorrência do fato
gerador ao registrar valores superiores aos declarados. Confira-se:
Sendo assim, uma vez comprovada os fatos que deram ensejo a demonstração do
dolo, correta a qualificação da multa.

Fl. 1687
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.531 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720338/2014-13

4) CONCLUSÃO

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.
(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 1688
DF CARF MF
Original